Tribunal: STF
Processo: RHC 88139
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO
   PASSIVA (§ 1º DO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
   DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
A peça
   acusatória que narra com detalhamento os fatos ocorridos     e indica
   data, local e respectivas circunstâncias atende aos requisitos do
   art. 41 do CPP.
É de ser rechaçada a alegação de falta de justa
   causa para ação penal quando o que se busca é nova apreciação dos
   fatos e das provas produzidas no curso da instrução criminal.
   Exame inadmissível no espectro processual do habeas corpus, ação
   constitucional que pressupõe, para o seu manejo, uma ilegalidade
   ou abuso de poder tão flagrante que pode ser demonstrado de
   plano.
Recurso ordinário improvido.